Tribunal: TCU
Processo: 006.709/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que, entre outras medidas, julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de dano ao erário na execução de contrato para a prestação de serviço de telefonia móvel pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Oi Móvel S.A. e João Alziro Herz da Jornada, contra o Acórdão 124/2020-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira (peça 55), proferido em apreciação de tomada de contas especial instaurada no âmbito do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Oi Móvel S.A. e João Alziro Herz da Jornada em face do Acórdão 124/2020-TCU-Plenário , e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e demais interessados.